Tribunal: TJMT
Processo: 1004675-98.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004675-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ANA LUCIA CORREIA CACAO - CPF: 545.741.881-20 (AGRAVANTE), LUCIANA CACAO VILELA BUENO - CPF: 059.138.561-98 (AGRAVANTE), DEBORA HENRIQUE DE ARAUJO - CPF: 021.902.611-47 (AGRAVANTE), JOSE BUENO VILELA - CPF: 468.583.931-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - CPF: 942.362.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO DOS RECUPERANDOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRAZO RECURSAL COMPUTADO EM DIAS ÚTEIS. MÉRITO. ATO COOPERATIVO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADAS ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E ASSOCIADOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos recuperandos contra sentença que acolheu o incidente de impugnação de crédito apresentado pela cooperativa de crédito e reconheceu a natureza extraconcursal dos créditos formalizados por cédulas de crédito bancário, determinando a sua exclusão do quadro-geral de credores e dos efeitos da recuperação judicial.

2. Requerimento do recurso: reforma da sentença para que os créditos sejam submetidos aos efeitos da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a tempestividade do recurso;
(ii)
definir se os créditos de cooperativa financeira estão ou não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Dentro do microssistema de recuperação judicial e falência, os prazos materiais (
v.g.
período de blindagem, apresentação do plano de recuperação judicial, habilitação de crédito) são computados em dias corridos (art. 189, § 1º), enquanto os prazos processuais, porque regidos pelo Código de Processo Civil (art. 189,
caput
), são contados em dias úteis (art. 219).

5. O prazo para interposição do agravo de instrumento contra sentença no incidente impugnação de crédito é de 15 dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5º), razão pela qual é tempestivo o recurso protocolado em 4/fevereiro/2026 contra decisão publicada em 15/dezembro/2025 no Diário de Justiça Eletrônico.

6. Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, a Lei n. 11.101/2005 encampou a orientação majoritária dos tribunais e passou a prever, em seu art. 6º, § 13, que os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados por sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1971, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

7. A exclusão dos créditos cooperativos do regime recuperacional visa preservar a lógica mutualista que rege as cooperativas, impedindo que o risco empresarial individual do associado recaia sobre a coletividade cooperada.

8. Como os atos cooperativos voltados à consecução dos objetivos sociais não configuram operação de mercado (Lei n. 5.764/1971, art. 79, parágrafo único), o crédito concedido ao associado, formalizado por cédula de crédito bancário, preserva a natureza de ato cooperativo, independentemente do instrumento contratual adotado.

9. Demonstrado que os créditos impugnados decorrem de operações firmadas entre os agravantes, na condição de cooperados, e a cooperativa agravada, no âmbito da relação mutualista e em conformidade com o objeto social da entidade, deve ser preservada a sentença que reconhece a natureza extraconcursal dos créditos, excluindo-os do quadro-geral de credores e dos efeitos da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 219 e 220; Lei n. 11.101/2005, arts. 6º, § 13, e 189, § 1º, inc. I; Lei n. 5.764/1971, art. 79; LC n. 130/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.091.441/SP, REsp 1.791.189/MT, AREsp 2.836.560/RJ, AgInt no REsp 1.951.158/RS; TJMT, AI 1025546-86.2025.8.11.0000, AI 1018256-20.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento interposto pelos recuperandos

ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO
,
LUCIANA CAÇÃO VILELA BUENO
,
DÉBORA HENRIQUE DE ARAÚJO
e
JOSÉ BUENO VILELA
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos n. 1007951-65.2025.8.11.0003, julgou procedente a impugnação de crédito proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARANXIGU
, para excluir os créditos da agravada do quadro-geral de credores.

Os agravantes, produtores rurais do autodenominado “
GRUPO BUENO
”, figuram no polo ativo do processo de recuperação judicial n. 1040836-06.2023.8.11.0003, cujo processamento foi deferido em 15/fevereiro/2024.

No
incidente de origem
, a agravada requereu a exclusão dos seus créditos, arrolados na segunda relação de credores na classe quirografária pelo valor total de R$ 1.258.768,43, dos efeitos da recuperação judicial, sob o fundamento de que os créditos oriundos de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

Subsidiariamente, pleiteou a retificação do valor dos créditos para R$ 2.631.761,50, conforme cálculos apresentados em conjunto com a petição inicial (id. 344354859).

Na
sentença
, a autoridade judiciária julgou
procedente
a pretensão, por compreender que os créditos discutidos decorrem de atos cooperativos, “
praticados no estrito cumprimento do objeto social da impugnante e em benefício de seus associados, ora recuperandos, o que impõe o reconhecimento de sua extraconcursalidade e a consequente exclusão dos efeitos do processo de recuperação judicial
”.

O órgão julgador condenou os agravantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado dos créditos (id. 344354866).

Nas
razões recursais
, os agravantes sustentam que os créditos deveriam ser considerados concursais, pois as operações realizadas pela agravada constituem típicas operações financeiras de mercado, não atos cooperativos.

Defendem que a relação jurídica entre as partes tem natureza financeira, com precificação por indexador interbancário e encargos equivalentes aos praticados por instituições bancárias tradicionais, o que descaracterizaria a prática de atos cooperativos e obstaria a aplicação do art. 6º, § 13, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse contexto, pleiteiam liminarmente a suspensão dos efeitos da sentença agravada e a exigibilidade dos créditos discutidos.

No mérito, postulam a submissão dos créditos aos efeitos da recuperação judicial e a reinclusão no quadro-geral de credores, na classe quirografária, pelo valor de R$ 2.631.761,50, bem como a inversão da sucumbência e a majoração do percentual de honorários advocatícios, de 10 para 20% (id. 344352397).

A tutela de urgência foi
indeferida
(id. 347212353).

Em suas
contrarrazões
, a agravada suscita preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 352125882).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição
da preliminar e, no mérito,
desprovimento
do recurso (id.

355502392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Preliminarmente, a agravada suscita a intempestividade do recurso, aduzindo que foi manejado após o decurso do prazo de 15 dias úteis.

Sem razão.

Se, de um lado, a Lei n. 14.112/2020 modificou a Lei n. 11.101/2005 para prever que os prazos previstos no microssistema devam ser computados em dias consecutivos, d’outro, ela manteve a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil:

“
Art. 189: Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”
.

A partir desse panorama, firmou-se a compreensão de que os prazos materiais (
v.g.
período de blindagem, apresentação do plano de recuperação judicial, habilitação de créditos) são contados em dias corridos (art. 189, § 1º), enquanto os prazos processuais, destinados à interposição de recursos, continuam regidos pelo Código de Processo Civil (art. 189,
caput
), que prevê o cômputo em dias úteis (art. 219).

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência do STJ firmou entendimento, a partir da interpretação conjunta dos arts. 219 e 1.046, § 2º, do CPC, c/c art. 189 da Lei n. 11.101/2005, de que a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do CPC somente se aplica aos prazos processuais, não alcançando os prazos de natureza material previstos na Lei n. 11.101/2005, como é o caso do prazo de 30 dias previsto no art. 55 para apresentação de objeção ao plano de recuperação judicial. A questão foi finalmente resolvida pela Lei n. 14.112/2020, que modificou o disposto no art. 189 da Lei n. 11.101/2005, adotando a previsão de que ‘todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos’
” (REsp n. 1.791.189/MT, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN 13.3.2026).

“
O prazo do agravo de instrumento conta-se em dias úteis, por incidência das regras do CPC (arts. 1.003, § 5º, e 219), em consonância com a jurisprudência do STJ. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ (...). Tese de julgamento: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal enfrenta de forma suficiente os pontos essenciais da controvérsia. 2. Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar as regras do Código de Processo Civil, sendo computados em dias úteis
” (AREsp n. 2.836.560/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN 13.2.2026).

No caso concreto, a sentença foi publicada em 15/dezembro/2025, enquanto o recurso foi protocolado em 4/fevereiro/2026.

Contados 15 (quinze) dias úteis a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação e considerada a suspensão do curso do prazo processual entre 20/dezembro/2025 e 20/janeiro/2026 (CPC, art. 220), o prazo para a interposição do agravo de instrumento findaria em 4/fevereiro/2026, o que demonstra que o recurso foi manejado dentro do prazo previsto em lei e, portanto, é tempestivo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade.

Superada essa questão, a controvérsia instaurada nos autos consiste em aferir o acerto da sentença que acolheu o incidente de impugnação apresentado pela cooperativa agravada e reconheceu a natureza extraconcursal dos seus créditos, determinando a sua exclusão do quadro-geral de credores e dos efeitos da recuperação judicial requerida pelos agravantes.

A sentença não merece reparos.

Com as alterações promovidas pela Lei n. 14.112/2020, a Lei n. 11.101/2005 encampou a orientação majoritária dos tribunais e passou a prever, em seu art. 6º, § 13, que os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados por sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei n. 5.764/1971, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

A intenção do legislador, ao reconhecer a natureza peculiar dessas relações e excluir os créditos do regime recuperacional, é preservar a lógica mutualista que rege as cooperativas, evitando que o risco empresarial do associado recaia sobre a coletividade cooperada.

De acordo com o art. 79,
caput
, da Lei n. 5.764/1971, mencionado nas linhas acima, os atos cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e por cooperativas associadas entre si, para a consecução dos objetivos sociais.

No parágrafo único, para apartar as relações mutualistas das operações orientadas pelo lucro, o legislador ainda adverte que “
o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria
”.

Naturalmente, essas diretrizes se estendem às cooperativas de crédito, entidades que, nos termos do art. 2º da Lei Complementar n. 130/2009, destinam-se a “
prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a seus associados
,
sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro
”.

As cooperativas de crédito apresentam peculiaridades que as distinguem dos agentes bancários, como a ausência de finalidade lucrativa, a participação dos associados na gestão e a possibilidade de rateio de sobras e perdas. Por essa razão, mesmo quando exercem atividades típicas de instituições financeiras (captação de recursos, fornecimento de créditos etc.), seus atos preservam a natureza cooperativa.

Há muito essa é a lição do Superior Tribunal de Justiça:

“
No caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a movimentação financeira das cooperativas de crédito, incluindo a captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado (...). 2. O tema inclusive já foi objeto de enunciado sumular no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Súmula n. 141/CARF: ‘As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos resultados’. 3. Agravo interno não provido
” (AgInt no REsp 1.951.158, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 28.10.2021).

Sob essa perspectiva, os atos cooperativos não configuram operação de mercado quando voltados à consecução dos objetivos sociais (Lei n. 5.764/1971, art. 79, parágrafo único).

Nesse compasso, por integrar a própria finalidade social da cooperativa, a concessão de crédito ao seu associado detém, independentemente do instrumento contratual adotado, a natureza de ato cooperativo, o que afasta a sua sujeição aos efeitos da recuperação judicial (art. 6º, § 13).

O raciocínio está lastreado no entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no REsp n. 2.091.441/SP, de que “
o ato de concessão de crédito entre a cooperativa de crédito e seu associado integra os objetivos sociais da cooperativa e configura ato cooperativo, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial
”.

Está, igualmente, em sintonia com a jurisprudência desta Corte:

“
O art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados. 6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado configura ato cooperativo e, portanto, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial (...). Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os créditos decorrentes de contratos firmados entre cooperativas de crédito e seus associados, como cédulas de crédito bancário, configuram atos cooperativos e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §13, da Lei 11.101/2005. 2. A natureza financeira da operação não desnatura o ato cooperativo, desde que realizada entre a cooperativa e seu associado para a consecução dos objetivos sociais da entidade
” (AI 1025546-86.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 12.2.2026).

“
A caracterização formal das cédulas de crédito bancário, com previsão de garantias reais e remuneração de capital, não descaracteriza a natureza cooperativa das operações, quando compatíveis com os fins da entidade e realizadas com associados. A interpretação sistemática das Leis nº 5.764/1971 e 11.101/2005 conduz à conclusão de que tais atos não se submetem ao regime da recuperação judicial, por expressa disposição legal. Jurisprudência do STJ reconhece que atos cooperativos típicos, mesmo com aparência de contratos bancários, não estão sujeitos aos efeitos do plano de soerguimento, desde que realizados com cooperado e em conformidade com os objetivos sociais da cooperativa”
(AI 1018256-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 18.9.2025).

Na espécie, os créditos impugnados, formalizados pelas cédulas de crédito bancário n. C21630033-5 e B81030583-4, foram concedidos aos agravantes no contexto da relação mutualista mantida com a cooperativa agravada.

A pactuação, ao contrário do defendido no recurso, não espelha uma operação de mercado, mas serviço financeiro oferecido por meio de contrato de mútuo e, inclusive, inserido no objeto social da cooperativa, conforme demonstra o
caput
do art. 3º do seu Estatuto Social:

“
A Cooperativa tem como objeto social a realização de todas as operações ativas, passivas e acessórias, próprias de cooperativas de crédito, o estímulo à formação de poupança e a administração dos recursos pertinentes à concessão de empréstimos aos seus associados, podendo, inclusive, obter recursos financeiros de fontes externas, obedecendo à legislação pertinente, aos atos regulamentares oficiais, a este Estatuto e às normas sistêmicas
” (id. 188783382 na origem).

Acrescente-se que a incidência de juros remuneratórios e de outros encargos financeiros é incapaz, por si só, de alterar a natureza dos atos praticados pela agravada, já que a própria Lei Complementar n. 130/2009, no art. 2º,
caput
,
in fine
, assegura às cooperativas de crédito “
o acesso aos instrumentos do mercado financeiro
” – o que, a toda evidência, abrange a remuneração do capital disponibilizado aos seus associados.

Portanto, evidenciado que o reconhecimento da natureza extraconcursal dos créditos impugnados está amparado em norma expressa e vigente (Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 13) e na jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, é defeso acolher a pretensão recursal.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões. No mérito,
nego provimento
ao agravo de instrumento manejado por
ANA LÚCIA CORREIA CAÇÃO
,
LUCIANA CAÇÃO VILELA BUENO
,
DÉBORA HENRIQUE DE ARAÚJO
e
JOSÉ BUENO VILELA
, produtores rurais do autodenominado “
GRUPO BUENO
”.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado dos créditos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026